Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ré deve responder solidariamente pelos atos de representantes autônomos, na forma dos artigos 25, § 1o, e 34 do CDC. É irrelevante o representante ter ou não vínculo empregatício com a Recorrente, uma vez que o CDC prevê a responsabilidade solidária da empresa por prepostos e por representantes autônomos.
2. Resta incontroverso que a Autora contratou plano de saúde sem carência, após anúncio da corretora no Facebook, pelo que os fornecedores do serviço devem responder pelo ilícito contratual ao não cumprir a cobertura contratada à beneficiária. Nos termos do artigo 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Consta dos autos que houve o desligamento do plano de saúde, sem que tal informação fosse repassada aos beneficiários. Dessa forma, escorreita a sentença que declarou a rescisão contratual do plano de saúde, determinou a restituição das mensalidades pagas e condenou as Rés a se absterem de exigir cobranças da Recorrida.
3. A injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral (AgRg no REsp 1385554/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 08/10/2013 e AgRg no REsp 1317368/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).
4. O valor da compensação devida a título de danos morais deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, importa reduzir o valor arbitrado (R$ 10.000,00) para R$ 7.500,00.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o dano moral para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Mantidos os seus demais termos. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.